Tribunal: TJDFT
Processo: 0759152-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0759152-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: MICHEL BARROS DA SILVA DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, DER/DF para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso violação ao princípio da dialeticidade suscitado pelo recorrido MICHEL BARROS DA SILVA em suas contrarrazões recursais (ID 45994956). Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora